Tribunal: TJMT
Processo: 1013149-02.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013149-02.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSNILEI NUNES BUENO - CPF: 531.474.991-20 (RECORRIDO), JULIANO ALVES ROSA - CPF: 697.784.261-04 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0001-50 (RECORRENTE), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), RENTCARS LTDA - CNPJ: 10.998.234/0001-23 (RECORRENTE), GILSON JOAO GOULART JUNIOR - CPF: 029.719.039-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1013149-02.2019.8.11.0001

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

DECOLAR. COM LTDA.

Recorrido(s):

JOSNILEI NUNES BUENO

RENTCARS LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/09/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – PRELIMINAR AFASTADA.

Uma vez inserida na cadeia dos serviços tidos por defeituosos, possui a Recorrente legitimidade passiva ad causam, respondendo de forma objetiva e solidária perante eventuais danos causados aos seus consumidores, nos termos do art. 14 do CDC.

RELAÇÃO DE CONSUMO – PACOTE TURÍSTICO – PASSAGENS AÉREAS, HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DE VEÍCULO – COBRANÇA INDEVIDA LANÇADA EM CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Alega a parte Recorrida que adquiriu pacote turístico junto ao site da Recorrente, este que compreendeu as passagens aéreas, hospedagem e locação de veículo. Porém, aponta que se surpreendeu com o recebimento da fatura do cartão de crédito, onde acusava cobrança indevida referente à locação do veículo inclusa no pacote adquirido, o que o motivou a entrar em contato com a agência de turismo então contratada.

Em resposta, recebeu a informação que o estorno não seria realizado, na medida em que a Recorrente entendeu que a cobrança era devida.

Pois bem. Em que pese suas razões recursais, deixou a Recorrente de se desincumbir do ônus que lhe competia, na medida em que não comprovou a validade do débito lançado na fatura de cartão de crédito do Recorrido.

Saliento, do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que a parte reclamante comprova que já havia voltado de viagem, o que afasta a alegação de devolução do veículo em data posterior a fim de justificar a cobrança então questionada.

Desta feita, ausente o lastro probatório, escorreita a sentença que declarou a inexistência do débito, além de impor a condenação respectiva.

REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVOLUÇÃO DEVIDA.

A restituição de valores se justifica em razão da cobrança indevida, da qual o consumidor efetuou o pagamento. Assim, o pagamento realizado indevidamente, deve ser restituído, o que implica na acertada condenação da Recorrente no montante de R$ 2.095,00 (dois mil e noventa e cinco reais).

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral, no caso dos autos, configura-se em razão do esgotamento dos meios administrativos em busca de uma solução consensual para o impasse, além da própria cobrança indevida lançada no cartão de crédito do consumidor, em que não ocorreu seu esperado estorno.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, deve ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020